Tribunal: TJDFT
Processo: 0730654-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0730654-51.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE DE SOUZA CARVALHO NETO, FERNANDA CARMEN OLIVEIRA DE CARVALHO APELADO: EDEN LINO CASTRO DE CARVALHO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por José de Souza Carvalho Neto e Fernanda Carmen Oliveira de Carvalho contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (Id 63681486) que, nos autos da ação de prestação de contas ajuizada pela inventariante Éden Lino Castro De Carvalho, ora apelada, em desfavor do inventariado Fernando Saldanha de Carvalho, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos: É importante dizer que, apesar de o novo Código de Processo Civil ter abolido a ação de prestar contas, prevista no artigo 916 do CPC/73, alguns administradores, como inventariante, tutor, curador, depositário e outros, continuam com a obrigação de prestá-las. Assim, prestadas as contas pela inventariante ÉDEN LINO CASTRO DE CARVALHO, consoante determinado nos autos do inventário PJE 0006235-18.2017.8.07.0001, os herdeiros foram chamados a se manifestarem, sob pena não poderem mais fazê-lo noutro momento, pois o processo tem sua marcha à frente e a não impugnação no momento oportuno faz com que se presumam como boas as contas apresentadas. Na hipótese dos autos, os herdeiros foram chamados a se manifestar para aceitar ou contestar a ação, nos termos do § 3o, do artigo 550 do CPC, mas mantiveram-se inertes, com exceção da herdeira BRUNA DE CASTRO DE CARVALHO , que aceitou as contas em ID 170774631. Desta forma, tecnicamente, não houve impugnação às contas apresentadas pela requerente. Na verdade, o silêncio dos demais herdeiros evidencia a anuência ao que foi demonstrado pela autora com relação aos gastos e os débitos ainda pendentes que deverão ser adimplidos pelo espólio. Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar boas as contas prestadas pela inventariante ÉDEN LINO CASTRO DE CARVALHO, de todos os créditos e débitos do espólio, com entradas e saídas desde a data do óbito "de cujus". Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem honorários. Traslade-se cópia desta sentença para ser juntada aos autos do inventário associado. Inconformados, os herdeiros José de Souza Carvalho Neto e Fernanda Carmen Oliveira de Carvalho interpõem o presente apelo. Em razões recursais (Id 63681491), requerem, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Declaram não possuírem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Narram que a ação de origem foi ajuizada em autos apartados pela inventariante em razão de determinação proferida no processo de inventário n. 0006235-18.2017.8.07.0001. Afirmam ter o magistrado de primeiro grau proferido sentença prematuramente, isto é, antes de decorrido o prazo de 60 dias deferido no aludido processo de inventário “para que a nova causídica pudesse tomar conhecimento dos volumosos processos”. Asseveram que “a dilação do prazo no processo principal (inventário) se estendeu aos autos que lhe são dependentes por uma questão de atuação em conformidade com os princípios da boa-fé e da cooperação”. Alegam que, “ao compulsar os autos referentes à prestação de contas, verificou-se que os herdeiros não estavam sendo patrocinados por advogado algum, embora conste o patrocínio. Isso porque ao final do ano de 2023 a então advogada passou a exercer cargo incompatível com o exercício da advocacia e não mais pôde patrocinar a defesa dos herdeiros, razão pela qual substabeleceu seus poderes”. Impugnam a documentação apresentada pela inventariante junto à exordial. Ao final, requerem o seguinte: 1) A concessão dos benefícios da justiça gratuita; e, 2) No mérito, seja anulada a sentença de id 195565601, determinando-se a abertura de prazo para a manifestação dos herdeiros quanto à prestação de contas, para que posteriormente seja proferida nova sentença quanto às contas prestadas. Preparo não recolhido, ante o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O recurso veio instruído com os documentos de Ids 63681492 e 63681493, referentes a substabelecimento realizado pela advogada que os representava nos autos do processo de inventário e à declaração de hipossuficiência econômica, respectivamente. Sem contrarrazões (Id 63681503). Ao Id 67651489, proferi despacho determinando aos recorrentes a regularização da sua representação processual, sob pena de incidir ao caso concreto a regra do § 2o do art. 104 do CPC. Ao Id 68374624, a recorrente Fernanda Carmen Oliveira de Carvalho apresentou petição requerendo a juntada do instrumento de mandato conferido à advogada Iara Renata Apolinário de Araújo Saldanha, OAB/DF 57.380 (Id 68374626) e noticiando a impossibilidade de juntada da procuração referente ao apelante José de Souza Carvalho Neto. É o relato do necessário. Decido. Conforme relatado, devidamente intimado, o apelante José de Souza Carvalho Neto não acostou aos autos o instrumento de mandato conferido à advogada subscritora da apelação, deixando, assim, de regularizar a sua representação processual. Por esse motivo, apenas examinarei na presente decisão o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante Renata Apolinário de Araújo Saldanha. Pois bem. Passo à análise do requerimento de gratuidade de justiça, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. A declaração pessoal firmada pelo requerente de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. No caso concreto, além da contratação de advogado particular (Id 68374626), não foram colacionados aos autos quaisquer elementos de informação que permitam demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. A bem da verdade, a recorrente sequer apresentou declaração pessoal de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Reconheço, portanto, não ter a apelante se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira como motivo para a obtenção da gratuidade de justiça. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de a parte apelante não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 99, caput e § 7o e no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça requerido pela parte apelante. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora